Tribunal: TJPA
Processo: 0002767-97.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6220 - Responsabilidade do Fornecedor
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002767-97.2012.8.14.0301

APELANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: CARLOS MOREIRA DE SALES

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/MARÇO/2022.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N. 0002767-97.2012.8.14.0301
.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:

UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
SUZY BRITO SOUSA (OAB/PA N. 20.575)
.

AGRAVADO:
CARLOS MOREIRA DE SALES
.

ADVOGADA:

VALÉRIA DE NAZARÉ SANTANA FIDELLIS (OAB/PA N. 6.848)
.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO OFTALMOLÓGICO. RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANS. CARÁTER MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E TRATAMENTOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INSUBSISTÊNCIA. DANO MORAL REFLEXO. GENITOR DO PACIENTE. VÍNCULO FAMILIAR. ABALO PSICOLÓGICO. INDEVIDA RECUSA DE COBERTURA. COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
, Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos catorze (14) dias do mês de março (03) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0002767-97.2012.8.14.0301

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
SUZY BRITO SOUSA (OAB/PA N. 20.575)

AGRAVADO:
CARLOS MOREIRA DE SALES

ADVOGADA:
VALÉRIA DE NAZARÉ SANTANA FIDELLIS (OAB/PA N. 6.848)

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face de
CARLOS MOREIRA DE SALES
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha relatoria, através da qual conheci neguei provimento ao recurso de apelação interposto pela ora agravante.

Em suas
razões
, a agravante sustenta, em suma, que a decisão monocrática merece ser reformada, tendo em vista que negativa da UNIMED Belém em autorizar a intervenção cirúrgica para implantação de anéis intraestromal nas córneas se deu, única e exclusivamente, como forma de cumprimento nos termos estabelecidos no contrato firmado entre as partes, na Lei 9.656/98, mas, sobretudo, em cumprimento as normas reguladoras emitidas pela Agência Nacional de Saúde (ANS).

Citou julgado da Quarta Turma do STJ (REsp 1733013/PR) no sentido da não obrigatoriedade de as operadoras de saúde custearem procedimentos não listados no Rol da ANS.

Segue sustentando não terem sido demonstrados os danos morais alegados pela parte agravada nem qual a concorrência da recorrente em tais danos.

Ainda sobre os danos morais, afirma que sua negativa não foi indevida, mas sim baseada nos normativos da ANS.

Não houve oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, 15 de fevereiro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO OFTALMOLÓGICO. RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANS. CARÁTER MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E TRATAMENTOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INSUBSISTÊNCIA. DANO MORAL REFLEXO. GENITOR DO PACIENTE. VÍNCULO FAMILIAR. ABALO PSICOLÓGICO. INDEVIDA RECUSA DE COBERTURA. COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente Agravo Interno não comporta provimento.

Na espécie, tem-se que o filho do recorrido foi diagnosticado com Ceratocone, grau IV, em seus dois olhos, razão porque seu médico assistente indicou imediata intervenção cirúrgica, com a implantação de anéis intraestromal nas córneas de ambos os olhos, o qual fora negado pela recorrente, fazendo com que o recorrente tivesse que buscar empréstimo bancário para custear o procedimento cirúrgico. Pleiteado o reembolso junto à recorrente, não obteve resposta.

Em contestação, a ora recorrente afirmou que a negativa de cobertura do procedimento cirúrgico pleiteado se deu pelo fato de não constar tal procedimento no rol de procedimentos que as operadoras estavam a cobrir à época (RN nº 211 – ANS).

Pois bem, conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, as operadoras de plano de saúde podem limitar as doenças a serem cobertas pelo contrato, mas não o tratamento proposto pelo médico assistente como adequado, mormente se a negativa se der sob a alegação de ausência de previsão em Resolução da ANS, uma vez que o rol de procedimentos tem caráter meramente exemplificativo.

Neste sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO COMINATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ. 1. Ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor - desde que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão, nos termos do § 4º do artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor -,
revela-se abusivo o preceito excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico, indicado pelo médico que acompanha o paciente, voltado à cura de doença coberta
.
Precedentes
. (...) 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1174176/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 27/06/2018)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. DOENÇA PREVISTA NO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. COBERTURA MÍNIMA. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. SÚMULA N. 83 DO STJ. DANO MORAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE POR SI SÓ PARA A MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 283 DO STF. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 182/STJ. 1.
Não é cabível a negativa de tratamento indicado pelo profissional de saúde como necessário à saúde e à cura de doença efetivamente coberta pelo contrato de plano de saúde
. 2. O fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor.
(STJ - AgRg no AREsp 708082/DF, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, publicado no DJe em 26/02/2016)

No que diz respeito à menção ao atual entendimento da
4ª Turma do C. STJ, esclareço à recorrente que a
3ª Turma do C. STJ permanece com o entendimento de que o rol da ANS é exemplificativo,

senão veja-se decisão daquela Corte publicada em
06/04/2021
, segundo a qual “
Esta Terceira Turma tem reiterado o entendimento de que o rol de procedimentos da ANS tem caráter exemplificativo, de modo que a ausência de previsão no referido rol não afasta do plano de saúde a obrigação de custear procedimento/medicamento necessário ao tratamento de moléstia contratualmente coberta
”
(AgInt no AREsp 1707988/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021)

A propósito, veja-se:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA PARA TRATAMENTO. ROL DA ANS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFOR MIDADE COM ENTENDIMENTO DA TERCEIRA TURMA DO STJ. DANOS MORAIS. INVIABILIDADE DE REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2.
A despeito do entendimento da Quarta Turma em sentido contrário, a Terceira Turma mantém a orientação firmada há muito nesta Corte Superior de que a natureza do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS é meramente exemplificativa, reputando, no particular, abusiva a negativa de procedimento prescrita para auxílio no tratamento de doença coberta pelo plano de saúde
. (...) 5. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1689448/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021)

Dito isto, nada há que se alterar na decisão agravada no que diz respeito à caracterização do ato ilícito indenizável decorrente da negativa indevida de cobertura do procedimento cirúrgico pleiteado pelo médico assistente do filho do agravado.

Melhor sorte não ampara a agravante no que diz respeito à condenação ao pagamento de indenização por danos morais reflexos, pois, conforme exposto, a recusa à cobertura do cobertura do procedimento cirúrgico mostrou-se indevida, o que, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, enseja reparação por danos morais.

Neste sentido, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. OPERADORA CONSTITUÍDA NA MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. MEDICAMENTO PRESCRITO PARA TRATAMENTO DO BENEFICIÁRIO. RECUSA INDEVIDA. AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DE ANGÚSTIA. DANO MORAL CONFIGURADO. (...). 2. A natureza do rol da ANS é meramente exemplificativa, reputando, no particular, abusiva a recusa de cobertura de medicamento prescrito para o tratamento de doença coberta pelo plano de saúde. 3.
Hipótese em que se reputa abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de cobertura do procedimento médico prescrito para o tratamento da doença que acometeu o menor beneficiário, recusa essa que, por causar o agravamento da situação de angústia e/ou a piora do seu estado de saúde, configura dano moral
. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1961509/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021)

Dito isto, inexistindo qualquer novo argumento capaz de reformar a decisão agravada, o recurso não comporta provimento.

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 14 de março de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 16/03/2022